Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-03.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001576-03.2017.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 94336966):
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO — CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/01 — ISENÇÃO — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.
Consoante o disposto no artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, o Estado de Mato Grosso é isento ao pagamento das custas processuais..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0001576-03.2017.8.11.0082, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 05/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 5o, III, da Lei n.6.830/80, sob o argumento que o fundamento legal indicado na CDA foi genérica, não especificando qual foi o fato gerador da dívida, o que impossibilitou o pleno direito defesa da recorrente.
Recurso tempestivo (id. 100317475).
Contrarrazões em id. 106944486.
É o relatório.
)Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a CDA não preencheu todos os seus requisitos, uma vez que a indicação do fundamento legal apontado no título é genérico, o que viola o artigo 2o, § 5o, III, da Lei n.6.830/80.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando o dispositivo supostamente violado preenche as exigências necessárias para a constituição da CDA, como se vê:
Isto posto, constato que a Certidão de Dívida Ativa no 1243366 preencheu todos os requisitos formais dispostos em lei, já que consigna: a) o nome do devedor, Estado de Mato Grosso - SEGES; b) seu endereço, na Av. José Monteiro de Figueiredo, Dr. Zelito, (Atn Lavapes), 510, Anexo ao antigo Moitará, Duque de Caxias; c) o valor inicial da dívida, no montante de R$ 3.174,03 (três mil, cento e setenta e quatro reais e três centavos); d) a forma de calcular os juros de mora, nos termos do Artigo 351, da Lei Complementar no 043/1997, alterada pela Lei Complementar Municipal no 91/2002 e correção monetária pelo IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o termo inicial pela data de constituição do crédito (24/09/2018); e) a origem e natureza da dívida por “Crédito Não Tributário – Auto de infração Código Sanitário e de Posturas”.
(...)
Portanto, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, de modo que não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa por questões formais.
Por outro lado, a circunstância de o apelante discordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), ao passo que cabia ao Apelante comprovar as suas alegações, tanto pelo artigo 373 do CPC, como pelo fato de os atos administrativos revestirem-se de presunção de veracidade e legalidade..
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA. CONFISCO. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias julgaram suficientes as provas apresentadas pela embargante e não houve discussão a respeito da possibilidade/necessidade de prova pericial.
Incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
5. O debate relativo à redução de multa com fundamento na observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco apresenta índole constitucional.
6. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95".
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXCESSIVIDADE DAS MULTAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ.
1. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos que o Tribunal de origem concluiu pela validade da CDA quanto ao atendimento dos requisitos legais. Nesse caso, não há como alterar o entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que diz respeito ao ponto referente à alegada excessividade das multas aplicadas, a parte recorrente deixou de indicar, de forma precisa, o dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Com relação à Taxa Selic, aplicável a Súmula 126 do STJ, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu a questão com fundamentos infraconstitucional e constitucional, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça